Tribunal: TJDFT
Processo: 0719890-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719890-69.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ARTHUR SOUZA OLIVEIRA APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Nada a prover quanto à petição do advogado do embargante informando a renúncia do mandato (Id 71372391), porquanto é dever do advogado informar a renúncia ao mandante para que este nomeie sucessor, nos termos do art. 112, CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora